Tribunal: TJDFT
Processo: 0741026-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, enlaçando o Réu como fornecedor do serviço médico e a Autora/Paciente como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Para a ação de Indenização por Dano Moral decorrente de erro médico incide o prazo de prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 27 do CDC para as demandas que envolvem a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.
3. O artigo 240 do CPC/15 estabelece que incumbe ao Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária, a qual, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
4. É possível a inversão do ônus da prova quando alternativamente presentes os elementos indicados no art. 6o, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
5. Configurada a hipossuficiência técnica da parte Autora em demanda de consumo, envolvendo a apreciação de fatos descritos em prontuários médicos em desfavor de hospital e de equipe médica, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.